Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-62.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1000939-62.2019.8.26.0562/50001, da
Comarca de Santos, em que é embargante COOPERATIVA
DOS
TRANSPORTADORES
COMERCIAIS
AUTONOMOS DE CARGAS EM GERAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO – COOPERSANTOS e é embargada
MARIA JOANA SIQUEIRA TERRA DE PROENÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM AMBOS
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1000939-62.2019.8.26.0562/50001 – Crs 17420e
2
Voto no 42.403
Embargos de declaração de no
1000939-62.2019.8.26.0562/50000 e 50001
Processo originário no 1000383-31.2017.8.26.0562
2a Vara Cível de Santos
Embargantes e embargadas: Maria Joana Siqueira Terra de
Proença e Cooperativa dos Transportadores Comerciais
Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao
acórdão,
rejeitam-se
ambos
os
embargos declaratórios.
Ambas as litigantes interpõem embargos
declaratórios ao acórdão. A autora o afirma contraditório na
majoração dos honorários de sucumbência a onze por cento
sobre o valor da causa, que quer que se elevem a quinze por
cento, e omisso na fixação do termo inicial da correção
monetária e dos juros. A credora o afirma obscuro no exame
da base de cálculo da honorária de sucumbência, que insiste
em que seja “o valor da dívida executada”, não o do bem
objeto da penhora, muito superior.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1000939-62.2019.8.26.0562/50001 – Crs 17420e
3
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento dos pertinentes, o acórdão examinou os fatos e
dirimiu a lide nos termos que expôs.
A base de cálculo da honorária de
sucumbência e a majoração na decadência recursal
receberam clara e fundamentada análise, e basta ler o voto
condutor.
Termo inicial de correção monetária e de
juros não foi objeto do apelo e, dirigida ao Juízo de primeiro
grau,
a
manifestação
da
credora
nem
mereceria
conhecimento, a rigor.
Não se confirmando, assim, os vícios
apontados, rejeitam-se ambos os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator